Tribunal: TJMT
Processo: 1009078-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009078-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAYNARA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 062.760.071-96 (APELADO), JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO ANÔMALO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de fatura com consumo excessivo, determinou o refaturamento pela média dos últimos 12 meses e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de interrupção do serviço, além de encargos sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança decorrente de consumo elevado supostamente vinculado à regularização de medição anterior; (ii) saber se a interrupção do fornecimento de energia, fundada em débito posteriormente declarado inexigível, enseja dano moral; (iii) saber se os critérios de atualização da condenação devem ser adequados à legislação superveniente.

III. Razões de decidir

A revelia da concessionária, somada ao conjunto probatório, atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não elidida por prova técnica idônea capaz de justificar o consumo abruptamente superior à média histórica.

A cobrança fundada em alegações genéricas de acúmulo de consumo ou fatores climáticos, desacompanhada de demonstração técnica consistente, revela falha na prestação do serviço, impondo o refaturamento com base na média de consumo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, motivada por débito indevido, configura ilícito apto a gerar dano moral in re ipsa, diante da violação direta à dignidade do consumidor.

O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.
A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a adequação dos consectários legais, com aplicação da taxa SELIC como índice de juros de mora e do IPCA para correção monetária, em substituição aos critérios anteriormente adotados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de consumo de energia elétrica manifestamente superior à média histórica, sem respaldo em prova técnica idônea, autoriza o refaturamento com base na média dos períodos anteriores. 2. A interrupção de serviço essencial fundada em débito posteriormente declarado inexigível configura dano moral indenizável. 3. As condenações civis devem observar a aplicação da taxa SELIC como juros de mora, com correção monetária pelo IPCA, nos termos da legislação superveniente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
que lhe move
Thaynara de Souza Rodrigues
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
declarar
a inexigibilidade do débito referente à fatura do mês de janeiro/2024, determinando a readequação à média de consumo dos últimos 12 meses,
condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento
das custas e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a recorrente, em síntese, a regularidade da cobrança, ao argumento de que o valor faturado decorreu de acúmulo de consumo não registrado nos meses anteriores, em razão da substituição do sistema de medição por telemetria, o que teria ensejado faturamento pela média nos meses de outubro a dezembro de 2023, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, sendo posteriormente realizada a compensação no ciclo de janeiro de 2024. Aduz que não houve falha no medidor, tendo sido realizada inspeção técnica que atestou a regularidade do equipamento e a progressão do consumo, afirmando que eventual elevação decorre de fatores externos, como aumento de temperatura e perfil de consumo da unidade, além de destacar a responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.

Defende a legitimidade da cobrança com fundamento no art. 323 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza a recuperação de consumo não faturado, bem como sustenta a presunção de veracidade das faturas emitidas pela concessionária, inexistindo prova de irregularidade capaz de afastá-las. Argumenta, ainda, pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, e reforça que caberia à consumidora demonstrar eventual vício no sistema de medição, o que não teria ocorrido.

Sustenta a legalidade de eventual suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento, por configurar exercício regular de direito, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada, inexistindo ilicitude em sua conduta. No tocante aos danos morais, afirma a inexistência de ato ilícito e de comprovação de abalo extrapatrimonial, defendendo que a situação narrada configura mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar indenização.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como pela adequação dos critérios de juros e correção monetária, com aplicação da taxa SELIC, nos termos da legislação superveniente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 344033425), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência, ajuizada por Thaynara de Souza Rodrigues em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A autora afirma ser consumidora da concessionária, figurando como titular da unidade consumidora no 6/3489854-4. Sustenta que, no mês de janeiro de 2024, foi surpreendida com a emissão de fatura de energia elétrica no valor de R$ 935,37, correspondente a consumo de 817 kWh, quantia substancialmente superior à média histórica da unidade, que variava entre 70 e 200 kWh mensais. Aduz que, em outubro de 2023, houve a substituição do medidor de energia elétrica sem sua ciência ou autorização, com alteração do ponto de medição do padrão interno para o poste, circunstância que, segundo alega, teria ocasionado distorção nos valores faturados.

Relata, ainda, que, embora tenha formalizado reclamação administrativa junto à requerida, a concessionária realizou o parcelamento automático da fatura questionada, dividindo-a em duas cobranças, sem o seu consentimento. Assevera inexistir qualquer alteração em seus hábitos de consumo ou aquisição de novos equipamentos que justificasse o expressivo aumento verificado. Diante desse cenário, propôs a presente demanda com o objetivo de suspender a exigibilidade do débito, assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica, impedir eventual negativação de seu nome e obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a oito salários-mínimos.

Após o trâmite processual, com a decretação de revelia da concessionária, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
declarar
a inexigibilidade do débito referente à fatura do mês de janeiro/2024, determinando a readequação à média de consumo dos últimos 12 meses,
condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento
das custas e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante sustentando a
regularidade da cobrança, ao argumento de que o valor faturado decorreu de acúmulo de consumo não registrado nos meses anteriores, em razão da substituição do sistema de medição por telemetria, o que teria ensejado faturamento pela média nos meses de outubro a dezembro de 2023, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, sendo posteriormente realizada a compensação no ciclo de janeiro de 2024. Aduz que não houve falha no medidor, tendo sido realizada inspeção técnica que atestou a regularidade do equipamento e a progressão do consumo, afirmando que eventual elevação decorre de fatores externos, como aumento de temperatura e perfil de consumo da unidade, além de destacar a responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.

Defende a legitimidade da cobrança com fundamento no art. 323 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza a recuperação de consumo não faturado, bem como sustenta a presunção de veracidade das faturas emitidas pela concessionária, inexistindo prova de irregularidade capaz de afastá-las. Argumenta, ainda, pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, e reforça que caberia à consumidora demonstrar eventual vício no sistema de medição, o que não teria ocorrido.

Sustenta a legalidade de eventual suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento, por configurar exercício regular de direito, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada, inexistindo ilicitude em sua conduta. No tocante aos danos morais, afirma a inexistência de ato ilícito e de comprovação de abalo extrapatrimonial, defendendo que a situação narrada configura mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar indenização. Subsidiariamente, formula pela adequação dos critérios de juros e correção monetária, com aplicação da taxa SELIC, nos termos da legislação superveniente.

Pois bem. Após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

De pronto, apresentada contestação fora do prazo, foi decretada a revelia, de modo que contra ela deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da autora, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Ainda que fosse permitido o exame dessa matéria, não haveria alteração no julgado, isso porque
a procedência dos pedidos não decorre exclusivamente dos efeitos da revelia. Com efeito, a autora logrou demonstrar documentalmente o direito perseguido, notadamente por meio do histórico de consumo que evidencia discrepância significativa entre a média mensal (70 a 200 kWh) e o consumo abruptamente elevado registrado na fatura impugnada, circunstância corroborada pelos documentos acostados aos autos.

Assim, mesmo que afastada a presunção decorrente da revelia, o conjunto probatório se revela suficiente para amparar a conclusão adotada na sentença.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a fatura referente a janeiro de 2024 apresentou consumo substancialmente superior à média histórica da unidade consumidora, sem que a concessionária tenha produzido prova técnica robusta apta a justificar tal elevação.

A alegação da requerida de que o aumento decorreu de acúmulo de consumo ou de fatores climáticos não se sustenta, por carecer de comprovação idônea. A mera juntada de relatórios unilaterais não é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações da consumidora, especialmente em se tratando de relação de consumo, regida pelos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Sob a ótica da interpretação sistemática e teleológica do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se reconhecer que o fornecedor deve assegurar transparência e correção na medição do consumo, sendo seu ônus demonstrar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu.

No mesmo sentido, a elevação abrupta e isolada do consumo, desacompanhada de justificativa técnica consistente, autoriza o refaturamento com base na média dos meses anteriores, medida que preserva o equilíbrio contratual e evita enriquecimento indevido.

No que concerne ao dano moral, entendo que sua configuração exsurge de forma inequívoca do conjunto probatório constante dos autos. Com efeito, conforme documentado, houve a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, situação que, por si só, já caracteriza violação a direito fundamental do consumidor, dada a essencialidade do serviço prestado.

Todavia, no caso concreto, a gravidade do ilícito revela-se ainda mais acentuada, pois o corte de energia foi diretamente motivado por débito posteriormente declarado inexistente pelo próprio provimento jurisdicional. Em outras palavras, a consumidora foi privada de serviço essencial em razão de cobrança indevida, destituída de lastro fático e jurídico.

N
o que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim,
a sentença determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos moldes tradicionais.

Todavia, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, passou-se a adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como índice único aplicável às condenações civis, englobando correção monetária e juros de mora.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para adequar os consectários legais, para determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) e a correção monetária pelo IPCA, em substituição aos parâmetros anteriormente fixados (juros de 1% a.m. e correção pelo INPC), nos termos do art. 406 c/c 389 do Código Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026